Tribunal: TJPA
Processo: 0002976-08.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002976-08.2017.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ADILSON SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FRATURA. NECESSIDADE DE CIRURGIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
- O cumprimento da tutela de urgência deferida não implica na perda superveniente do interesse de agir, visto que o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada;

II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo apelado, condenando o apelante e o Município de Altamira para que,
através
de
suas
Secretarias
de
Saúde,
adotassem as providências necessárias para o tratamento cirúrgico do recorrido, visto que o mesmo
possuía uma fratura de rádio e necessitava, com urgência, a ser submetido a uma cirurgia em um hospital especializado
;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V – Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EX
MA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
Adilson Sousa Silva
, julgou procedente a referida ação,
condenando o ora apelante e o
Município de Altamira

para que,
através
de
suas
Secretarias
de
Saúde,
adotassem as providências necessárias para o tratamento cirúrgico do apelado, seja na rede pública hospitalar ou, caso não existisse disponibilidade de vaga, na rede privada, com o tratamento sendo custeado pelos requeridos.

Na mencionada ação (
Num. 3716292 - Pág. 2
/17), o patrono do apelado narrou que o mesmo é portador de Hemofilia tipo A, o que dificultava a coagulação de seu sangue e, no dia 23/02/2017, o recorrente sofreu um acidente de trânsito, ocasionando uma fratura de rádio, sendo necessário que o apelado fosse submetido, com urgência, a uma cirurgia em um hospital especializado.

Aduziu, em síntese, que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, motivo pelo qual, o apelado possuía direito a um tratamento adequado para a sua enfermidade.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela, com a determinação de realização da cirurgia do apelado para tratamento de sua enfermidade.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau prolatou a sentença supramencionada (
Num. 3716323 - Pág. 1
/10), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 3716328 - Pág. 1
/13), o patrono do apelante aduziu,
em preliminar, a ausência de interesse processual, tendo em vista que o cumprimento da liminar esgotou o objeto da ação.

No mérito, ressaltou, em resumo, do dever de observância dos princípios constitucionais da reserva do possível, da universalidade de atendimento, da separação dos poderes e dos limites orçamentários, dentre outros.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de Num. 3825716 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos (Num. 4059854 - Pág. 1
/5), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante arguiu, em preliminar,
a ausência de interesse processual, tendo em vista que o cumprimento da liminar esgotou o objeto da ação, entretanto, a alegação não merece acolhimento, visto que
o cumprimento da tutela de urgência deferida não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.
2 e 3. Omissis. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)”

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo apelado, julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante e o Município de Altamira
para que,

através
de
suas
Secretarias
de
Saúde,
adotassem as providências para o tratamento cirúrgico do recorrido.

Ressalto, inicialmente, que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovaram que
possuía uma fratura de rádio e necessitava, com urgência, que fosse submetido a uma cirurgia em um hospital especializado.

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde do apelado.

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem,

isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que tange à alegação de
violação ao princípio da reserva do possível
,
entendo que a mesma não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Destarte, ao contrário da argumentação trazida, não há violação aos princípios da separação de poderes, da legalidade, da universalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da igualdade, pois ao cidadão deve ser garantido o acesso e o tratamento necessário à prevenção, à manutenção ou à recuperação da saúde, incumbindo ao Judiciário, sempre que provocado, apreciar a adequação e a suficiência das medidas públicas para garantir os direitos fundamentais do particular, quando necessário.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
15
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2021